Tribunal: TCU
Processo: 001.277/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra ex-prefeitos do Município de Serrano do Maranhão/MA ante a falta de comprovação da regular execução dos recursos repassados por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), nos exercícios de 2005, 2007 e 2008, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Leocádio Olímpio Rodrigues e Vagno Pereira, ex-prefeitos do Município de Serrano do Maranhão/MA, em razão da não comprovação da regular execução dos recursos repassados por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) nos exercícios de 2005, 2007 e 2008 e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) no exercício de 2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso II, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "c", 215 a 217 do Regimento Interno em: 9.1. julgar irregulares as contas de Leocádio Olímpio Rodrigues e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores especificados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 22/11/2005 33.417,80 24/8/2007 36.763,60 9/1/2008 12.792,00 9.2. julgar irregulares as contas de Vagno Pereira e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores especificados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 22/4/2009 855,58 23/4/2009 125,48 24/4/2009 1.106,55 5/5/2009 855,58 5/5/2009 1.106,55 6/5/2009 125,48 8/6/2009 125,48 8/6/2009 1.106,55 2/7/2009 1.106,55 2/7/2009 125,48 4/8/2009 1.106,55 4/8/2009 855,58 4/8/2009 125,48 9.3. aplicar a Leocádio Olímpio Rodrigues multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a Vagno Pereira multa de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis.